Tribunal: TJES
Processo: 5001036-14.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001036-14.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTO VILA LTDA
RECORRIDO: ADRIANA LUCIA SCARDUA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001036-14.2025.8.08.035

Recorrente: ODONTO VILA LTDA

Recorridos: ADRIANA LUCIA SCARDUA e BRENO GALDINO PEREIRA SCARDUA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) FERNANDA CORRÊA MARTINS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO, PROMETIDO PARA DATA FESTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ODONTO VILA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ADRIANA LUCIA SCARDUA e BRENO GALDINO PEREIRA SCARDUA.

Sustentam as partes autoras, em síntese, que a primeira autora, Adriana, contratou os serviços da clínica ré para a confecção de próteses dentárias superior e inferior, pelo valor total de R$2.500,00. O pagamento foi realizado com uma entrada de R$250,00 e o restante, R$2.250,00, foi parcelado no cartão de crédito do segundo autor, Breno. Alegam que a ré prometeu a entrega em 30 dias, assegurando que a autora passaria as festas de Natal e Ano Novo com as próteses, o que não se concretizou. Diante do atraso e da insatisfação com o serviço, buscaram a rescisão do contrato e a devida reparação. Por fim, buscam a confirmação da rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) Reconhecer o fim da relação contratual, com a inexigibilidade das parcelas faltantes. b) Condenar a ré ao
pagamento do valor R$ 3.000,00 (três mil reais), a Autora Adriana, a título de indenização por danos morais,
acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. c) Condenar a ré ao
pagamento do valor R$ 900,00 (novecentos reais), em favor da parte Requerente Breno, a título de indenização por danos materiais
,

com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

Em recurso, a ODONTO VILA sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor Breno Galdino Pereira Scardua e a incompetência do juízo pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a ausência de falha na prestação dos serviços, afirmando que a prótese foi confeccionada e disponibilizada, mas a autora Adriana se recusou a recebê-la por motivos de inadaptação e por ter desenvolvido interesse em outro tratamento (implantes), o que configuraria desistência contratual. Assevera, ainda, que, por se tratar de produto personalizado, a desistência da consumidora não autoriza a devolução dos valores pagos, pugnando pela inexistência do dever de indenizar. Ao final, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Embora devidamente intimadas, as partes recorridas não se manifestaram.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, enfrento as questões processuais suscitadas. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido Breno Galdino Pereira Scardua. Embora não seja o destinatário final do serviço odontológico, foi ele quem arcou com o ônus financeiro da contratação, realizando o pagamento por meio de seu cartão de crédito. Tal circunstância o insere na cadeia de consumo e o legitima a pleitear a restituição dos valores que desembolsou, na esteira do que acertadamente decidiu o juízo de origem.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. A controvérsia central da demanda não reside em aferir um suposto erro técnico de natureza estritamente odontológica, o que demandaria, talvez, prova pericial. O cerne do litígio é decidir sobre a existência de falha na prestação do serviço, notadamente o descumprimento de prazo ofertado, matéria que pode ser dirimida pela análise das provas documentais já constantes dos autos, em plena conformidade com os princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

O ponto central da demanda é decidir sobre a quem se deve imputar a responsabilidade pela inexecução do contrato de prestação de serviços odontológicos: se à clínica, por falha no serviço, ou à consumidora, por desistência imotivada. Nesse sentido, cumpre verificar se o atraso na entrega da prótese dentária configura vício de serviço apto a justificar a rescisão contratual e a consequente reparação por danos materiais e morais.

Sobre o tema, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, o qual responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ademais, toda informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado, conforme dispõe o art. 30 do referido diploma.

No caso dos autos, verifico que a parte autora demonstrou, por meio de troca de mensagens via WhatsApp (ID 66255264 e ID 61260180), que a recorrente criou a legítima expectativa de que o tratamento estaria finalizado antes das festas de fim de ano, ao afirmar que remarcaria a consulta "o quanto antes para terminarmos até antes do natal!". Tal promessa, inequívoca, passou a integrar o contrato, vinculando a clínica ao seu cumprimento.

Por sua vez, a recorrente alegou que a prótese foi finalizada e que a recusa partiu da consumidora, por razões subjetivas de inadaptação. Contudo, é incontroverso que a disponibilização do produto ocorreu apenas em 26 de dezembro de 2024, após, portanto, a data festiva que serviu de referência para a promessa.

Após análise dos argumentos e das provas, tenho que a sentença não merece reparos. A falha na prestação do serviço restou configurada no momento em que a recorrente descumpriu o prazo com o qual se comprometera. A frustração da expectativa da consumidora em não poder contar com as próteses para o Natal e o Ano Novo, período de acentuada convivência social, representa quebra contratual que autoriza a rescisão, nos termos do art. 20 do CDC.

Além disso, a alegação de desistência imotivada não se sustenta. A recusa da autora em receber o produto, após a data aprazada, é uma consequência direta da falha inicial da própria clínica. Não se pode exigir que o consumidor, já frustrado pelo descumprimento de uma oferta, aceite o serviço tardiamente, sobretudo quando este se relaciona diretamente com sua saúde, bem-estar e autoestima. A quebra de confiança, nesse contexto, justifica plenamente a resolução do vínculo. Assim, correta a condenação à restituição dos valores pagos, como consequência lógica da rescisão por culpa do fornecedor, bem como a declaração de inexigibilidade das parcelas vincendas.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela autora Adriana ultrapassou o mero dissabor do cotidiano. A espera por um tratamento odontológico estético e funcional gera, por si só, ansiedade e expectativa. A frustração causada pelo descumprimento da promessa, privando a consumidora do uso das próteses em datas festivas, configura ofensa ao direito da personalidade, notadamente à sua autoestima e paz de espírito, sendo devida a compensação pecuniária. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a sua dupla função, compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)